Tribunal: TJDFT
Processo: 0754429-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O agravante sustenta insuficiência de recursos e requer a concessão do benefício, com base em declaração de hipossuficiência.
II. Questão em discussão:
2. Discute-se a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça diante da declaração de insuficiência de recursos, em confronto com elementos probatórios que indicam capacidade financeira. Examina-se, ainda, a relevância de rendimentos declarados, patrimônio existente e descontos decorrentes de empréstimos financeiros.
III. Razões de decidir:
3. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, assegura assistência judiciária gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 99, §3o, do CPC consagra presunção relativa da alegação de hipossuficiência.
4. No caso concreto, a decisão agravada registrou que os documentos apresentados, especialmente contracheques e declaração de imposto de renda, demonstram percepção de renda mensal superior a cinco salários mínimos, circunstância incompatível com a concessão do benefício. Tal fundamento se mostra adequado e encontra respaldo no conjunto probatório.
5. A análise conjunta dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que não restaram preenchidos os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo:
6. Recurso conhecido e desprovido.